Tribunal: TJDFT
Processo: 0713297-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713297-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO RODRIGUES COSTA FILHO AGRAVADO: DANIEL FERREIRA FIALHO DE LIMA PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RAIMUNDO RODRIGUES COSTA FILHO e desfavor de DANIEL FERREIRA FIALHO DE LIMA PINTO, da decisão proferida nos autos do processo de conhecimento que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo agravante. Alega que é motorista de aplicativo e não possui condições de arcar com as custas processuais, destacando que não declara imposto de renda, o que demonstra que sua renda é inferior a R$ 33.000,00 anuais; que possui um filho menor a quem paga pensão alimentícia mensal de R$ 600,00; e que os relatórios emitidos pela plataforma Uber atestam que o seu rendimento mensal não alcança 5 salários mínimos, dos quais ainda custeia as parcelas do financiamento do veículo e o valor do combustível. Registra a discussão em torno do Tema n. 1.178 no Superior Tribunal de Justiça para vedar a fixação de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural. É o relato do que interessa. DECIDO. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A insurgência do agravante se destina a reverter a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça, a qual ostenta o seguinte teor: “(...) No presente caso, visando analisar o pedido de concessão de gratuidade de justiça, a parte ré/reconvinte foi intimada para informar sua renda mensal, esclarecendo, assim, sua fonte de rendimentos e juntar documentos comprobatórios de sua capacidade econômico-financeira, a saber, cópia dos três últimos contracheques, da última declaração de imposto de renda e dos extratos bancários dos três últimos meses (Id. 224139091). No presente caso, verifica-se que não se pode considerar a parte ré/reconvinte como hipossuficiente em sentido jurídico (CF, art. 5o, LXXIV). De fato, segundo o relatório do UBER (Id. 226022363), a parte demandante recebe rendimentos que alcançam uma cifra líquida de R$ 8.376,96 (média), valor este bem superior à média nacional. Advirta-se, também, que não houve a comprovação de despesas extraordinárias hábeis a comprometer o seu sustento ou de sua família. A isso se some que a assunção de despesas ordinárias, tais como contas de água, energia e despesas com condomínio, não induzem, por si sós, à conclusão de comprometimento da subsistência da parte (0713816-46.2017.8.07.0000, Relatora Desembargadora Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Acórdão no 1.069.846, DJE de 01.02.2018). Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada pela parte ré/reconvinte, bem como a intimo para recolher as custas processuais relativas à reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias”. (ID 228887276 dos autos de origem) O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que dispõe a Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal, art. 5, LXXIV, que dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. Portanto, é necessário ao requerente de gratuidade de justiça fazer prova da hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento, dada a presunção iuris tantum de sua afirmação. Alega o agravante que é motorista de UBER e sua renda mensal não lhe permite o pagamento das custas processuais sem o comprometimento da sua renda familiar. Para demonstrar a alegada hipossuficiência, acostou aos autos o relatório de sua renda mensal emitido pelo UBER, cujos repasses são, em média, R$ 8.000,00, além de comprovantes de pagamento de parcelas mensais no valor de R$ 2.502,83 referentes a um suposto empréstimo feito por terceira pessoa para aquisição de veículo, bem como a declaração de terceira pessoa de que recebe o valor de R$ 600,00 a título de pensão alimentícia para seu filho menor. É cediço que as plataformas de aplicativo repassam os créditos aos motoristas de forma mensal ou semanal, porém não se observa dos extratos bancários acostados a descrição relacionada ao serviço, como “Uber” ou “UberBR”, tampouco a identificação dos beneficiários dos supostos depósitos realizados a título de pensão ou de pagamento do empréstimo, levando-se a crer que ditas movimentações sejam realizadas em outra conta, não acostada aos autos. Portanto, considerando que a documentação apresentada pelo agravante não corrobora a sua situação privativa, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal ante a ausência de demonstração fidedigna das suas alegações. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator